Tribunal: TJDFT
Processo: 0722517-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0722517-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDETE MACEDO DE OLIVEIRA MATOS, FELIPE LEITE DE OLIVEIRA AGRAVADO: MARCIO DA SILVA MACIEL D E C I S Ã O Os agravantes VALDETE MACEDO DE OLIVEIRA MATOS e FELIPE LEITE DE OLIVEIRA opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID 27409652, que indeferiu o pedido liminar no presente recurso. Em suas razões (ID 27612373), os embargantes sustentam, em síntese, que primeiramente se afirmou na decisão que restaria incontroverso que MÁRCIO vendeu e fez a tradição do veículo, e que, após, o referido automóvel foi vendido para VALDETE. Afirmam haver contradição pelo fato de o Relator destacar que não restaria clara a propriedade da res. Defendem que VALDETE tem, no mínimo, direitos aquisitivos sobre o bem, e que FELIPE, por intermédio de procuração outorgada por aquela, obteve a cessão desses direitos aquisitivos. Afirmam ser impossível conciliar a afirmativa de que seria incontroverso que MÁRCIO vendeu e fez a tradição, com a manutenção da posse do veículo em seu favor, quando incontroverso que este se apropriou do bem de FELIPE e VALDETE. Alegam haver omissão quanto ao fundamento legal para que o ex-proprietário MÁRCIO se aproprie de bem móvel após a tradição. Sustentam também a existência de omissão quanto ao adiantamento do mérito pelo Juízo a quo, quando aquele ordenou que a devolução do veículo estaria condicionada ao depósito antecipado de R$6.001,06, em favor de MÁRCIO. Aduzem que tal medida importa em incursão no mérito, de maneira indevida, pois na inicial também há pedido para que MÁRCIO pague diárias em favor dos autores, visto que está na posse do veículo desde 19/07/2019. Citam os artigos 5o, incisos XXII, XXXV e LV, e 93, IX, ambos da Constituição Federal, e os artigos 1.228 e 1.267, do Código Civil, além do artigo 7o, do Código de Processo Civil, para fins de prequestionamento. Requerem, ao final, que sejam sanadas a contradição e as omissões apontadas, com a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, a fim de que seja possível reaver o veículo imediatamente. Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos de declaração. Relatados, decido. Conheço dos embargos de declaração, porquanto estão presentes os requisitos de sua admissibilidade. Sem razão os embargantes. É cediço que somente em situações excepcionalíssimas - o que não é o caso dos autos - a jurisprudência de nossos pretórios admite a alteração de julgados pela via dos declaratórios. Assim agem nossas Cortes, porque a atribuição de efeitos infringentes representa, em verdade, permissão para a propositura de recurso não autorizado pela letra expressa da lei. Além disso, sabe-se que os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar da decisão impugnada eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022, e incisos, do Código de Processo Civil. No que se refere à suposta contradição apontada, vale consignar que se reafirma o que se destacou na decisão monocrática, pois o veículo foi vendido por MÁRCIO a JOELSON, em 2015, que por sua vez foi vendido para VALDETE, por R$13.624,00, por intermédio da revendedora de veículo BUSCAR. E, nessa última aquisição mencionada, valeu-se de cédula de crédito bancário com OMNI FINANCEIRA, em 22/01/2015, para pagamento em 48 parcelas mensais, constando da avença a garantia mediante pacto adjeto de alienação fiduciária. Destacou-se também que, como houve inadimplência a partir da 15a parcela, houve uma repactuação da dívida, mediante uma entrada e mais 14 parcelas, a última com vencimento em 14/11/2019 (ID 27276756). Porém, resta dúvida sobre a real propriedade do veículo, pois, apesar de se supor que o referido financiamento deveria ter sido quitado até final de 2019, verifica-se da pesquisa realizada em 30/03/2021 no sistema SNG (ID 27276757) que ainda pesa sobre o bem a alienação fiduciária e, nesta situação, não resta clara a propriedade do veículo. Nesse contexto, não há contradição na referida decisão. Quanto à primeira omissão apontada, vale destacar que, até onde os autos revelam, falta em verdade fundamento legal para que os agravantes, ora embargantes, façam uso da própria desídia para obter vantagem do ora embargado. O contexto fático demonstra que, nada obstante MÁRCIO tenha vendido o veículo ainda em 2015, os adquirentes jamais fizeram a atualização do cadastro de propriedade perante o DETRAN, gerando diversos transtornos, consoante destacado naquela decisão, e que por ora se transcreve: Vê-se, ainda, que é incontroverso que o veículo foi apreendido pelo DETRAN por duas vezes: a primeira em 2017 e a segunda em 20/06/2019. Na primeira apreensão, o agravado [MÁRCIO] teria sido acionado pelo agravante FELIPE para que promovesse a retirada do veículo do pátio do DETRAN, tendo este, naquela oportunidade parcelado os débitos existentes sobre o veículo e entregue o bem ao agravado [agravante], com a promessa de que este iria providenciar a transferência do veículo no prazo de 90 dias, o que não foi feito. O agravado, ao tomar conhecimento da nova apreensão do veículo, que estava prestes a ser leiloado, promoveu em 11/07/2019 o pagamento dos débitos no valor de R$6.001,06 e, ao ser procurado por FELIPE vários dias após, negou-se a entregar o veículo enquanto não fosse ressarcido das despesas. (...) Deve ser destacado, ainda, que o agravado está com o veículo desde 11/07/2019 e que a apreensão do bem pelo DETRAN se deu, nas duas oportunidades, por culpa do agravante FELIPE, que não teria cumprido o acordo verbal celebrado com o agravado. Neste contexto, seja em razão do decurso do prazo transcorrido desde a retirada do veículo do DETRAN pelo agravado, seja em razão da incerteza quanto à propriedade do bem e a recalcitrância do agravante FELIPE em promover a regularização do veículo junto ao DETRAN, mesmo após longo prazo da realização da tradição, não há como deferir, neste momento, o pedido liminar. O pagamento das dívidas, efetuada por MÁRCIO, em princípio se justifica porque elas ainda estavam em nome dele, já que VALDETE e FELIPE não se prestaram a cumprir, a tempo e modo, a obrigação administrativa que lhes incumbia, de fazer a transferência do registro do veículo, além de gerar uma série de transtornos para o agravado MÁRCIO, conforme destacado a seguir. Basta, para isso, conferir a notificação de ID 87652297, dos autos de origem, na qual o DETRAN informa a MÁRCIO que o veículo seria levado a hasta pública, e que, caso o produto apurado na venda do veículo não seja suficiente para cobrir os débitos constantes de seu cadastro, bem como as despesas com remoção ou apreensão e com os procedimentos de praxe para a realização do leilão (notificações, editais e etc.), a dívida lhe será cobrada na forma e meios legais existentes (grifo nosso). Logo, não há omissão, nem dúvida quanto ao posicionamento deste Magistrado. Por derradeiro, a segunda omissão também não merece acolhimento. Isso porque não houve adiantamento do mérito, pelo Magistrado a quo; em verdade, aquele Juízo somente buscou conceder os efeitos da tutela de urgência, nos limites das provas até então produzidas. Como simplesmente determinar, liminarmente, que aquele que ainda possui o veículo em seu nome simplesmente devolva o mencionado automóvel sem ser ressarcido das despesas que sequer deu causa, e que, em princípio, são dos adquirentes? Veja-se que MÁRCIO pagou mais de R$6.000,00 de dívida em nome próprio, e para a qual não contribuiu, sendo, em princípio, importunado em pelo menos duas ocasiões, em decorrência de apreensão de veículo, por desídia daqueles que, em algum momento, adquiriram a res (ainda que por intermédio de financiamento bancário), e não providenciaram a transferência do registro perante o DETRAN. Há, em princípio, razoabilidade na decisão agravada, que, em vez de simplesmente negar a tutela de urgência, possibilitou a realização dela, mediante o desembolso de valor que, em princípio, representa dívida originada de conduta de pelo menos um dos agravantes-autores. Isso, de todo modo, não afasta análise posterior, a ser efetuada pelo Juízo a quo, quanto aos pedidos de pagamento de diárias, em favor dos autores, pelo tempo que o automóvel estaria na posse de MÁRCIO, o que necessitará de análise mais detida do contexto probatório. Dessa forma, a decisão recorrida não padece dos vícios alegados, sendo clara ao indicar o não preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do pedido. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 18 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator